Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CABIMENTO. VALOR MÁXIMO PREVISTO NO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo diante da revelia do réu e ausência de recurso de sua parte, rejeita-se a pretensão do autor de aumento do valor de danos morais fixados pelo fato de o credor inscrever o nome do autor em plataforma denominada "Serasa Limpa Nome".
2. Se o valor da condenação é pequeno (R$1.000,00), o percentual dos honorários pode ser estabelecido no valor máximo previsto no art. 85, §2o do CPC (vinte por cento), visando remunerar condignamente o trabalho do advogado.
3. Recurso parcialmente provido.